Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722755-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O O pedido de tutela foi analisado pela decisão de ID 72650450 em sede de plantão judicial. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 9 de junho de 2025 12:09:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador